Tribunal: TJMT
Processo: 1014151-76.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1014151-76.2022.8.11.0041
APELANTE: JOEL PAULO DA SILVA
APELADO: BANCO PAN S.A.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO AUTOR - PRETENSÃO DE REPETIÇÃO NA FORMA DOBRADA E DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO MANTDA NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“[...] A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável, todavia, o princípio do non reformatio in pejus impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual mantém-se a sentença.” (N.U 1000274-61.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, publicado no DJE 20/04/2021).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014151-76.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOEL PAULO DA SILVA - CPF: 411.220.201-63 (APELANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO AUTOR - PRETENSÃO DE REPETIÇÃO NA FORMA DOBRADA E DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO MANTDA NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“[...] A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável, todavia, o princípio do non reformatio in pejus impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual mantém-se a sentença.”
(N.U 1000274-61.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, publicado no DJE 20/04/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1014151-76.2022.8.11.0041

APELANTE: JOEL PAULO DA SILVA

APELADO:

BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOEL PAULO DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
,

lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual e indenização por danos morais
,
ajuizada em desfavor do
BANCO
PAN S.A
, que julgou parcialmente
os pedidos iniciais para o fim de: “
a)
Confirmar a liminar do ID 82893975, por conseguinte, declarar inexistente o contrato firmado entre as partes, juntado no ID 88248715, devendo o requerido devolver de forma simples as parcelas descontadas no benefício previdenciário do autor, que, segundo alega foram 3 parcelas de R$ 445,22, totalizando R$ 1.335,66. Os valores devem ser devolvidos corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do efetivo prejuízo.
Fica desde já autorizada a compensação do valor devido pelo banco requerido, com o valor depositado pelo autor nos autos.
b) CONDENAR
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil”
(sic).

O apelante, em suas razões recursais, aduz que ”
não se deve ignorar o fato de que houve o desconto no benefício, sem qualquer autorização e sem comprovar que o Autor contratou qualquer empréstimo, já que o Banco Requerido apresentou apenas um contrato virtual, sem qualquer comprovação que o Autor buscou por conta própria a contratação e nem que o Banco lhe ofertou novo empréstimo e não portabilidade
” (sic).

Assevera que “
a Ré agiu ilicitamente, ao promover os descontos no benefício previdenciário do Autor, o qual serve para manutenção e é de caráter alimentar, de maneira totalmente injustificável, sem que houvesse a solicitação/autorização ou contratação pelo consumidor, imperiosa a determinação da restituição em dobro do valor descontado, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor
”, portanto, a decisão carece de reforma, para seja determinada a indenização por danos materiais, através o pagamento em dobro dos descontos apócrifos.

Destaca que, “
a realização do empréstimo consignado sem a existência de uma relação jurídica entre as partes, caracteriza conduta ilícita da Ré, causando prejuízo da Autora que caso necessitasse de um empréstimo não poderia contratar com outra financeira, pois sua margem já estava comprometida pela Ré”
(sic).

Afirma que

é “
pessoa humilde e não assinou qualquer contrato de empréstimo consignado com a financeira Ré, pois acreditava que o Banco Réu estava comprando a dívida do Banco do Bradesco, contudo ficou com dois empréstimos em seu nome, resta, portanto, claramente configurado os danos morais, referente a todos os transtornos causados e a privação sofrida pelo Autor pelos descontos indevidos no seu benefício previdenciário (...)
”,

bem como que ficou constatado que a ré cometeu um ato ilícito e deve ser responsabilizada por ele.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença para acolher a pretensão recursal julgando totalmente procedente a pretensão inicial, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por dano material (restituição dobrada) e por evidente dano moral em valor razoável (192485732).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 192485734).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão no Id 192496171.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
JOEL PAULO DA SILVA
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito e indenização de danos morais, em desfavor do
BANCO PAN S.A.
, alegando, em síntese, que recebeu uma ligação do Banco PAN, oportunidade em que a atendente alegou que, em virtude do contrato de empréstimo que o autor possui com o BRADESCO, o banco réu se disponibilizaria a comprar a dívida daquela instituição bancária, ao passo que seria devolvido ao autor, uma quantia de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), posto que no contrato de empréstimo com o banco Bradesco ele estaria pagando juros de 5% ao mês.

Contudo, achou estranha a proposta do banco réu, mas acabou acreditando nas informações da atendente de que a sua dívida seria comprada e então passaria a ter um empréstimo apenas com o banco PAN, e, consequentemente, os juros seriam menores do que aqueles cobrados pelo banco Bradesco.

Defende que se surpreendeu com a redução dos valores da sua aposentadoria e ao analisar o site do “meu INSS”, constatou na relação de empréstimos ativos a existência de um novo empréstimo com o Banco PAN, o qual nunca solicitou, sob o no 349812336-7, no valor de R$ 16.869,56, a serem pagos em 84 parcelas de R$ 445,22.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para
condenar a parte ré a “
devolver de forma simples as parcelas descontadas no benefício previdenciário do autor, que, segundo alega foram 3 parcelas de R$ 445,22, totalizando R$ 1.335,66. Os valores devem ser devolvidos corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do efetivo prejuíz
o
”.

Contra tal sentença se insurge apenas o autor apelante pugnando pelo provimento do recurso com a procedência total dos pedidos iniciais, condenando a parte requerida na restituição material na forma dobrada
bem como a condenação em danos morais.

Pois bem. Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco apelado falhou na prestação do serviço, fato aliás muito bem destacado pela Magistrado sentenciante ao consignar que:

“(...)
Em que pese o ônus da prova não tenha sido invertido, no caso concreto, restou claro que o banco requerido não trouxe aos autos prova que refute a tese do autor de que recebeu proposta de preposto do banco requerido para a portabilidade de empréstimo que o autor possuía com o Banco Bradesco.

Tal questão é importante, pois, o autor não nega a existência de relação jurídica com o banco requerido, apenas afirma que não contraiu novo empréstimo, mas sim pretendeu quitar anterior, cuja falta de interesse na nova contratação fica clara com a devolução integral do montante nos autos.

Nesse passo, não obstante o banco tenha juntado nos autos o contrato digital firmado, não provou que o autor buscou por conta própria a contratação e nem que o banco lhe ofertou novo empréstimo e não
portabilidade
”
(sic) - Id. 192485731.

No que tange a indenização, cumpre dizer que o dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Há de se considerar ainda que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pelo recorrente, com a cobrança de valores não contratados, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

E
m relação aos danos morais, não verifica na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da parte autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.

Ademais, a mera cobrança indevida dos valores, por si só, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL NÃO RECONHECIDO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes”.

(N.U 1002638-79.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 15/11/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – RELATIVAMENTE INCAPAZ – ART. 8o, DO ESTATUTO DO ÍNDIO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa, nos termos do art. 8o, do Estatuto do Índio. “Para a validade do contrato firmado por idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação” (RAC n. 1001355-89.2017.8.11.0021, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.11.2018). No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Inteligência do art. 85, do CPC.”
(TJ-MT 10007301120198110110 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021)

Inclusive esta Câmara de Direito Privado já tratou sobre o assunto, em processo de minha relatoria:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO BANCÁRIO – COBRANÇA INDEVIDA – SEGURO NÃO CONTRATADO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEVIDAMENTE CORRIGIDOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Embora os fatos possam ter causado aborrecimentos ao apelado, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.
A devolução dos valores cobrados de forma indevida deve se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor. Se o apelante prontamente promoveu a restituição dos valores pagos pelo apelado, devidamente corrigido, não há falar em valores a serem restituídos e além de tudo em dobro.”
(N.U 0037710-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 25/05/2020)

Da mesma forma, não há se falar em repetição de indébito de forma dobrada, porquanto o entendimento consolidado deste Sodalício é no sentido que em casos tais não há má-fé da instituição bancária, fato a ensejar a manutenção da devolução dos valores descontados dos proventos da parte autora de forma simples.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada.

Deixo de majorar a verba honorária, porquanto já fixada no teto máximo previsto em lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023